Tribunal: TJBA
Processo: 0343256-82.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343256-82.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA NASCIMENTO e outros (11)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Miraldo de Santana Macedo e outros contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM, com base na prescrição do fundo de direito, considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico extinto pela Lei Estadual nº 7.145/1997.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a natureza jurídica da supressão da GHPM, especificamente se a gratificação suprimida configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição parcial (quinquenal), ou se o ato normativo extinguidor configura ato único de efeitos concretos, atingido pela prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o entendimento fixado no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, segundo o qual a extinção da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, o que atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos para todo o fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de extinção de vantagem pecuniária por ato normativo, não há relação de trato sucessivo, mas sim ato único, afastando-se a aplicação da Súmula 85 do STJ.
5. A supressão da GHPM, ocorrida em 1997, não resultou em redução dos vencimentos nominais dos autores, inexistindo, portanto, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, configura ato único de efeitos concretos, incidindo a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Não se aplica ao caso o entendimento da Súmula 85 do STJ, por não se tratar de obrigação de trato sucessivo."

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0343256-82.2012
.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
DILSON DE SOUZA E OUTROS
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões alinhadas no voto.

Sala das Sessões,___de_________________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça